Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-55.2016.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001315-55.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 393.104.692-34 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ANTONIO SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 393.104.692-34 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARTIGOS 42 E 59 DA LEI 8.213/1991 –
RECURSO DO SEGURADO
- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
RECURSO DO INS
S –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ART. 103 DA LEI Nº 8213/91 E SÚMULA 85 DO STJ –
REJEITADA
- PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103 da Lei nº 8213/91 e da Súmula 85/STJ.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Antônio Souza da Conceição e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação Previdenciária nº 0001315-55.2016.8.11.0023 ajuizada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de ANTÔNIO SOUZA DA CONCEIÇÃO, resolvendo o mérito da demanda (art. 487, I, CPC), para indeferir o pedido de aposentadoria por invalidez e para determinar ao INSS que implante, em favor da parte autora, o benefício de auxílio-doença.

E condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o indeferimento administrativo e a data da sentença), ou seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ.

Nas razões recursais, o apelante,
ANTÔNIO SOUZA DA CONCEIÇÃO,
aduz que não merece prosperar a concessão do benefício de auxílio-doença.

Afirma que, não possui mais condições de exercer as atividades anteriormente exercidas, bem como qualquer outra atividade que exija esforço, motivo pelo qual alega ser devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Insurge quanto à fixação do termo inicial do benefício de auxílio-doença, afirma que deve ser observada a data a partir do primeiro requerimento administrativo, qual seja, 16/05/2008.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 206284726)

O Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, em suas razões, alega que a presente ação judicial, que busca a revisão de ato administrativo, somente foi proposta em data de 19/05/2016, mais de 05 (cinco) anos após a cessação da referida prestação.

Aduz que, não se trata de prescrição de fundo de direito, uma vez que a parte poderá eventualmente ter o seu direito fundamental ao benefício previdenciário/assistencial atendido.

Afirma que, para tanto, deverá formular um novo requerimento administrativo, sob o argumento de que o pleito administrativo anterior não poderá ser revisto, em razão do transcurso do prazo quinquenal de revisão.

Prequestionamento da matéria para fins de recurso especial e extraordinário.

Por fim, requer seja recebido e provido o recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso apresentado pelo INSS. (Id.206284735)

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu a incompetência recursal desta

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial. (Id. 207294153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Antônio Sousa da Conceição e pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Previdenciária nº 0001315-55.2016.8.11.0023 julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. nº 206284718, págs. 01/05).

DO APELO DO SEGURADO

Tem-se que o apelante, conforme descrito,
sofreu acidente de trabalho e teve três dedos da mão esquerda atingidos por uma polia do motor elétrico de um guincho.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (
id. 206284712
), o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

(...) Quesitos da parte autora:

6- Sim, doenças prejudicam, a capacidade de trabalhador do trabalhador
.

Sim, periciando encontra
-se incapacitado para as atividades que anteriormente exercia.

8
- Incapacidade parcial.

9
- Periciando pode exercer atividades que exija esforço físico leve e em local que não haja pó ou poeira, como vigilante.

10
– Incapacidade permanente.

Quesitos do INSS

11- Sim, periciando incapacitado para as atividades que anteriormente exercia.

12- Incapacidade parcial. Para sua atividade. Periciando apresenta limitações pois deve evitar trabalhar em locais com muito pó, poeira ou irritantes químicos para evitar reagudização da doença pulmonar, além disto, pelo quadro de lesão na mão esquerda com comprometimento funcional, tem limitação permanente para manusear equipamentos.

13- Incapacidade permanente. Para sua atividade. A amputação e sequela de movimento nos dedos da mão esquerda é permanente; limitação pulmonar com risco de reaguzidação e piora funcional se exposição a alérgenos ambientais também é permanente. (...)”

Nota-se que, demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial é no sentido de que incapacidade do autor é parcial e permanente para a atividade laboral.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e
insuscetibilidade de reabilitação
, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

DO APELO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Inicialmente, cumpre registrar que em 2019 ocorreram várias mudanças na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre P
lanos de Benefícios da Previdência Social, que se aplicam ao caso concreto já que a ação foi interposta no ano de 2020.

O apelante, aduz, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição do fundo de direito, ante ao transcurso de mais de cinco anos
entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação.

Logo, antecipo que a irresignação não merece guarida.

Isso porque, trata-se de ação previdenciária em que busca a concessão de benefício de trato sucessivo, cujo direito renova-se a cada mês em que não ocorre o pagamento, de modo que a prescrição não fulmina o direito de ação,
tão somente as parcelas vencidas no prazo quinquenal antecedente ao ajuizamento da ação.

E, no caso dos autos, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição dessas parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, como bem pontuado na prolação da sentença, e, consoante já fixado pela Súmula 85/STJ, vejamos:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1. [...].2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.4. Recurso Especial do Segurado provido. (REsp 1576543/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) [...]

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA CONCEDIDO ERRONEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA. TRIBUNAL CONSIDEROU CORRETA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1.
Caracterizado o benefício previdenciário como de caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite a pretendida prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante já fixado pela Súmula 85/STJ
.2. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Não há que falar em prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais.3. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, acolheu a argumentação da autora de que seu falecido cônjuge fazia jus à aposentadoria por invalidez, e não à Renda Mensal Vitalícia. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1502460/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015)

Assim, não merece guarida a insurgência recursal.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
interpostos pelo INSS e pelo Segurado, mantenho inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024